Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-04.2015.8.11.0063
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001151-04.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[H. H. G. E. S. (APELADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 567.905.541-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 19644984 e Id. 19644985) proferida em
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
.

Assegura que não há demonstração do interesse processual, porque houve o cumprimento da obrigação de fazer anteriormente deferida, a impor a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de exame de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que não houve demonstração de ineficácia de outros exames fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que se deve formar o litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso, pois há necessidade de “
gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público
”.

Acentua que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Contrarrazões (Id. 19645968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 25467487), opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de realizar exame médico de PET-CT em favor da criança Hecttor Heittor Gomes e Silva;

b)

Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de realizar exame médico de PET-CT em favor da criança Hecttor Heittor Gomes e Silva;

c)

Proceda-se a devolução do saldo residual vinculado às contas deste processo, conforme extrato em anexo;

d)

Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário,
ex vi
do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

e)

Feito isento de custas processuais,
ex vi
do art. 141, § 2º, do ECA; (Id. 19644985, fls. 5).

De início, quanto a intempestividade do recurso, é certo que, por se tratar de interesse de criança, em que a ação foi ajuizada na Vara Especializada da Infância e Juventude

de Cuiabá, é submetida a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o prazo de dez (10) dias para interposição de recurso com vedação de prazo em dobro para Fazenda Pública e Ministério Público:

Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

[....]
§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público
. [sem negrito no original]

Artigo 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

I – os recursos serão interpostos independentemente de preparo;

II –
em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias.
[...] [sem negrito no original]

Todavia, tal prazo aplica-se tão somente aos procedimentos especiais previstos em seu ordenamento, portanto, neste caso, prevalecerá o prazo recursal disposto no Código de Processo Civil.

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE MENOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PAIS OPTANTES DO SISTEMA DE HOMESCHOOLING (ENSINO DOMICILIAR). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE DETERMINOU A MATRÍCULA DA CRIANÇA NA REDE PÚBLICA.
DEFINIÇÃO DO PRAZO RECURSAL APLICÁVEL
.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90) prevê o prazo de 10 (dez) dias para a interposição dos recursos no âmbito dos procedimentos da Justiça da Infância e da Juventude (artigo 198).

2. O Código de Processo Civil de 1973, por sua vez, estabelecia o lapso de 15 (quinze) dias para o manejo de apelação, embargos infringentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência (artigo 508).

3. Em se tratando de agravo cabível contra decisões interlocutórias, o prazo recursal também era de 10 (dez) dias (artigo 522 do CPC de 1973), assim como estipulado no ECA.

4. O CPC de 2015, contudo, veio a unificar os prazos recursais, estabelecendo, como regra geral, o lapso de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003).

5.
Os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA submetem-se ao prazo recursal decenal do artigo 198 daquele diploma. Por outro lado, os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes, portanto, o prazo quinzenal do § 5º do artigo 1.003
.

6. Na hipótese, os autos principais versam sobre ‘ação de medida de proteção’ de menor que não estaria frequentando a rede regular de ensino, em virtude de omissão de seus genitores. Em razão do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público estadual, os réus interpuseram agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Tribunal de origem, em razão do decurso do prazo decenal estipulado no inciso II do artigo 198 do ECA.

7.
Não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos no ECA, o prazo recursal a ser observado era o quinzenal, computado em dias úteis, consoante estipulado pelo Novo CPC, razão pela qual se afigura impositivo reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem
.

8. Recurso especial provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 1697508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2018). [sem negrito no original]

A certidão do escrivão, registra: “
Certifico que, o recurso de apelação de fls. 280/298 é intempestivo, porque a parte apelante tomou ciência da sentença de fls. 265/271 no dia 01/07/2019, conforme ciência à fl. 279v, sendo que iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia 02/07/2019 e terminando no dia 11/07/2019, porém, o Recurso de Apelação somente foi protocolado no dia 19/07/2019.
” (Id. 19645967).

Por outro lado,
conforme artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso de apelação é de quinze (15) dias, observado o disposto no artigo 183, § 1º.

Verifica-se que:
i
) a sentença foi proferida no dia 13 de maio de 2019 (Id. 19644985, fls. 5), segunda-feira;
ii
) na data de 1º de julho de 2019, segunda-feira, foi aberto vistas dos autos ao Município de Cuiabá
(informações retiradas do sistema acompanhamento de processos
Primus
, em consulta a
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
numeração única: 1151-04.2015.811.0063, código 92387);
iii
) a contagem do prazo recursal iniciou-se em 2 de julho de 2019, terça-feira; e
iv
) o recurso de apelação foi interposto em 19 de julho de 2019, sexta-feira
portanto tempestivo, uma vez que se deu dentro do prazo legal.

Outrossim, anoto que o fato de, somente em razão da tutela provisória de urgência, o poder público haver cumprido o dever de atendimento à saúde, evidencia, a não mais poder, que o processo foi útil e necessário à tutela do interesse indisponível do apelado, sem o qual continuaria a aguardar a realização do exame, não se sabe até quando.

[...] I -
Não há por que extinguir o feito por ausência de interesse da parte, visto que no momento em que ajuizada a ação existia o interesse do autor
em obter o tratamento cirúrgico que, de acordo com o que se extrai do acórdão, não lhe foi oferecido espontaneamente pelo serviço público.

II - De fato, somente no transcorrer da ação judicial e em razão desta é que o tratamento foi prestado ao autor. Assim, não há falar-se em afronta ao art. 267, VI, do CPC
. [...].

(STJ, Primeira Turma, REsp 1072683/RS, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 7 de outubro de 2008). [sem negrito no original]

[...] 3. Proposta ação judicial visando o fornecimento de medicamento remédio para o tratamento de doença cerebral isquêmica não deve ela ser extinta por falta de interesse processual (art. 267, IV, do CPC) na hipótese em que o Estado, meses após a manifestação de pedido administrativo e depois da instauração da demanda, vem a fornecer a medicação postulada. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 646443/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2004).

Além disso, é pacífica, nesta Câmara, a necessidade de se confirmar a liminar por meio de sentença de mérito:

[...]
Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 55006/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de abril de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 142770/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 7 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares, em consequência, passo ao exame do mérito.

Hecttor Heittor Gomes e Silva, por apresentar
linfoma de Hodgkin (CID 10 C81.1)
, encontra-se em tratamento do Hospital de Câncer de Cuiabá e, necessita, com urgência, ser submetido ao exame de
Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET/CT)
, para verificar “
se o linfoma não se alojou em outras partes do corpo
” (Id. 19483466, fls. 9), conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de a criança ser submetida ao exame de
Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET/CT)
:

Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial

[...]

3 – Nome do paciente: Hecttor Heittor Gomes

[...]

20 – Nome do procedimento: PET-CT

[...]

31 – Descrição do diagnóstico: linfoma de Hodgkin

31 – CID 10 C81.1

[...]

35 – Observações:
portador de linfoma de Hodgkin em tratamento por término de quimioterapia
. [...]. (Id. 19643450, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório médico

Paciente Hecttor Heittor Gomes e Silva, 6 anos está em seguimento clínico de linfoma de Hodgkin. Necessita de seguimento com PET-CT de 6 em 6 meses até completar 5 anos do tratamento
. [...]. (Id. 19644488, fls. 3). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade, e também, não há de se falar em formação de litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020